Tribunal: TJSP
Processo: 2025375-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do incidente mantida no julgamento do AI 2028727-37.2020.8.26.0000, desta Relatoria, interposto pela agravada. Cabível condenação sucumbencial. Litigiosidade do feito. Princípio da causalidade. Arbitramento judicial por equidade, em R$ 2.000,00, segundo critérios de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição do incidente mantida no julgamento do AI 2028727-37.2020.8.26.0000, desta Relatoria, interposto pela agravada. Cabível condenação sucumbencial. Litigiosidade do feito. Princípio da causalidade. Arbitramento judicial por equidade, em R$ 2.000,00, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Singeleza do incidente e desnecessária instrução processual. Correção monetária deste julgamento. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2025375-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes CEZER AUGUSTO MANICA e CEZAR AUGUSTO
MANICA E COMPANHIA LTDA, é agravado MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, com declaração do 2o
Juiz. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025375-71.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Cezer Augusto Manica e CEZAR AUGUSTO MANICA E
COMPANHIA LTDA
Agravado: Mapfre Seguros Gerais S/a,
Comarca: São Paulo
Voto no 17695
Agravo de instrumento. Recurso contra a r. decisão que
indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição
do
incidente
mantida
no
julgamento
do
AI
2028727-37.2020.8.26.0000, desta Relatoria, interposto pela
agravada. Cabível condenação sucumbencial. Litigiosidade do
feito. Princípio da causalidade. Arbitramento judicial por
equidade,
em
R$
2.000,00,
segundo
critérios
de
proporcionalidade e razoabilidade. Singeleza do incidente e
desnecessária instrução processual. Correção monetária deste
julgamento. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais.
Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Cezer Augusto Manica (e outra), em
razão da r. decisão de fls. 444/446, integrada pelos embargos de
declaração rejeitados de fls. 453, ambas proferidas nos autos do
cumprimento de sentença no. 0018895-47.2016.8.26.0002, pelo MM.
Juízo da 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da
Capital, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sem
condenação sucumbencial em razão da mínima litigiosidade.
Alegam os agravantes, em resumo, que: a agravada deve
arcar com o ônus da sucumbência, pois deu causa à instauração do
incidente rejeitado; a verba honorária deve ser fixada nos termos do art.
85, § 2o, do CPC/15 (entre 10 e 20% do valor atualizado da causa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 24/31).
É o relatório.
Decido: A rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi ratificada no julgamento do AI
2028727-37.2020.8.26.0000 (voto 17694, desta Relatoria), interposto
pela agravada.
Com efeito, o mero fato de se tratar de incidente e
inexistir previsão expressa no art. 85, caput, do CPC/15 não afasta a
condenação sucumbencial da parte vencida, ressalvados entendimentos
contrários. O fator determinante é, pois, a litigiosidade ou não do feito.
No caso do incidente de desconsideração, a lei prevê a
citação da parte contrária para apresentar defesa (art. 135) e possibilita
a instrução probatória (art. 136). E, in casu, houve resistência, tendo
sido apresentada defesa pelo sócio agravante (fls. 387/398 da origem).
Assim, mantida a rejeição da desconsideração da
personalidade jurídica, é imperiosa a condenação da parte vencida
(agravada) na verba sucumbencial, pelo princípio da causalidade. Nesse
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. R. decisão agravada que indeferiu o
pedido de desconsideração da personalidade. Cabimento de
condenação à sucumbência. Litigiosidade do feito. Princípio da
causalidade.
Precedentes.
Litigância
de
má-fé
não
configurada. Decisão parcialmente reformada. Agravo de
instrumento parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219171-61.2019.8.26.0000;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 29/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo
arcar a parte vencida com os honorários advocatícios de
sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211951-46.2018.8.26.0000;
Relator: Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro: 29/10/2018)
- Embargos de declaração - Omissão no acórdão - A rejeição
do incidente de desconsideração de personalidade jurídica,
enseja condenação do vencido a pagar honorários advocatícios
de sucumbência do incidente - Princípio da causalidade -
Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem reflexo nem
alteração no resultado do julgamento anterior.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2185220-47.2017.8.26.0000; Relatora: Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de
Registro: 14/12/2017)
Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, estes
devem ser arbitrados por equidade, à luz da proporcionalidade e
razoabilidade, tendo em vista a singeleza do incidente e a
desnecessidade de instrução probatória. Nesse sentido:
Prestação de serviços
Execução de sentença arbitral

Incidente de desconsideração da personalidade admitido e
rejeitado no mérito
Instauração de controvérsia perante
terceiros, que apresentaram defesa Honorários advocatícios
de sucumbência Cabimento pelo princípio da causalidade
Arbitramento por equidade
Adequação
Precedentes

Agravo de instrumento provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221579-25.2019.8.26.0000;
Relator: Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando que o cumprimento de sentença iniciou em
2016 com um débito de R$ 721.535,29 (fls. 01/03 da origem), essa base
de cálculo para os percentuais estabelecidos na lei resvalaria o
enriquecimento sem causa, razão pela qual não deve ser adotada.
Nessa hipótese, é possível a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, observando-se os parâmetros previstos nos
incisos do art. 85, § 2o, do CPC, nos termos do § 8o.
A esse respeito, anota Roberto dos Santos Bedaque
acerca do art. 20, § 4o, do CPC/73, correspondente, em parte, ao art.
85, § 8o, do CPC/15:
“a existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente
alto ou muito baixo. Para a última hipótese, existe solução
expressa: não está o juiz preso aos parâmetros legais, podendo
valer-se da equidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as causas
de valor altíssimo, em relação às quais o percentual de 10%
proporcionaria ao advogado ganho muito acima do razoável. Se
honorários muito abaixo dos padrões normais não são
compatíveis com a dignidade da função, também valores
exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento
sem causa.
Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização
da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo
legislador determinarem honorários insignificantes ou muito
elevados.
[...]
O § 3o limita-se a estabelecer regras para os honorários em
sentença condenatória. Como as tutelas podem ser de outra
natureza (declaratórias, constitutivas, executivas e cautelares),
necessário regular também essas situações, pois insuficiente o
critério adotado para as condenatórias.
Daí o § 4o, segundo o qual, se não houver condenação, os
honorários serão arbitrados pelo julgador em função das
especialidades da situação. É o julgamento por equidade,
mediante o qual se pretende alcançar a solução mais justa
possível para o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se trata de conferir ao juiz poder discricionário, mas
simplesmente de dotá-lo de maior liberdade para interpretar os
dados relevantes à fixação dos honorários. Aqui, como maior
razão, a decisão necessita ser precedida de fundamentação
adequada, possibilitando à parte insatisfeita o exame e a
impugnação dos argumentos adotados pelo julgador, que não
pode prescindir dos elementos concretos referidos pelas alíneas
a, b e c do § 3o. Também a incidência de percentuais fixos,
embora praticamente possível, pode levar a soluções injustas
quanto ao valor dos honorários, quer para mais, quer para
menos. Por isso, não obstante a previsão legal se refira apenas
a causas de pequeno valor, sugere-se a adoção da equidade
também para demandas de valor muito alto. Pela mesma
razão, são inaceitáveis honorários ínfimos e excessivos.”
(In MARCATO, Antonio Carlos (coord.). Código de processo
civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 75 e 76).
Assim,
considerando
a
diminuta complexidade do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a ausência de
instrução processual, admite-se a reforma parcial da r. decisão
recorrida, para condenar a agravada a pagar honorários advocatícios de
sucumbência em favor dos agravantes, no valor de R$ 2.000,00, com
correção deste julgamento.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: CEZER AUGUSTO MANICA, CEZAR AUGUSTO MANICA E
COMPANHIA LTDA.
AGRAVADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,.
MAGISTRADA: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA.
COMARCA: SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 32.409
Acompanho
o
voto
do
eminente
Desembargador Relator sorteado.
Com efeito, não há no ordenamento
jurídico expressa previsão para arbitramento de honorários
advocatícios em incidentes processuais, a exemplo da desconsideração da personalidade jurídica, exceto quando
extinguirem ou alterarem substancialmente o próprio processo
principal, conforme já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça
(AgInt. no REsp. no 1.834.210/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe
16/12/2019; AgInt. no AREsp. no 1.266.368/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro, DJe 19/09/2019).
Sucede que, neste procedimento que
assumiu caráter contencioso e a parte requerente não obteve êxito
no pedido de desconsideração, a consequência é de que deve ser
ela condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sucumbência.
Na verdade não se justifica a prestação
de serviço gratuito, ainda mais no caso em que o sócio da empresa
executada foi citado e obrigado a contratar profissional para a
defesa de seus interesses em juízo, arcando, sem dúvida, com o
pagamento de honorários ao causídico.
Ante
o
exposto,
acompanho
o
desembargador relator para dar parcial provimento ao agravo.
RENATO SARTORELLI
2o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS DIAS MOTTA
107C55E6
7
8
Declarações de
Votos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
107F4002
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2025375-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.